Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-62.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001767-62.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VANIA EVANGELISTA RODRIGUES - CPF: 281.206.078-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), N. E. R. - CPF: 478.469.058-13 (APELANTE), R. E. R. - CPF: 478.468.388-73 (APELANTE), DILSON RODRIGUES - CPF: 156.056.628-05 (APELADO), ANDRESSA MARIA DOGNANI REIS - CPF: 314.637.568-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – INCLUSÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO - MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO – OBRIGAÇÃO DO APELADO HONRAR COM 50% - DEVER DE ASSISTÊNCIA DOS FILHOS - IMÓVEL - PARTILHA - USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-As despesas extraordinárias com a educação e saúde dos menores, devem ser arcadas pelo apelado na proporção de 50% dos gastos mediante comprovação destes por meio de nota fiscal ou documento idôneo, por parte da apelante, obrigação esta oriunda do dever de assistência dos filhos menores que cabe a ambos os pais.

- O estado de maNcomunhão não gera comodato gratuito entre os ex-companheiros, sendo devido o arbitramento de aluguel a título de indenização pela utilização exclusiva do imóvel comum por uma das partes. Imperioso reconhecer o direito da ex-companheira de ser indenizada pela utilização exclusiva do imóvel comum do ex-casal, desde a citação, no valor correspondente à sua quota-parte no imóvel, considerando-se como base de cálculo o valor de mercado de aluguel mensal do imóvel, deduzidas as despesas de manutenção do bem, inclusive tributos, suportados pela ex-companheiro.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANIA EVANGELISTA RODRIGUES,

n.e.r.
e R.E.R. representados por sua genitora VANIA EVANGELISTA RODRIGUES
,
contra a sentença de ID:30082563, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
/MT
, na Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Guarda C/C Alimentos c/c Fixação de Aluguel c/c Pedido de Tutela de Urgência e Cautelar de Exibição de Documentos

no 1001767-62.2017.8.11.0007, movida em desfavor de
DILSON RODRIGUES,
que julgou o feito procedente como segue:

“...Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 226, § 6°, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto o divórcio de DILSON RODRIGUES e VANIA EVANGELISTA RODRIGUES, com o qual DECLARO rompido o vínculo matrimonial.

PARTILHO, pro rata, os bens pertencentes ao casal, qual seja, indicados na inicial.

Ainda, confirmo a decisão sob o ID 12548500 para CONDENAR o requerido ao pagamento aos menores de alimentos definitivos no valor mensal equivalente a

50% do salário mínimo vigente, que deverá ser depositado até o dia 10 de cada mês, na conta bancária da representante dos requerentes, bem como, JULGO PROCEDENTE o pedido de guarda dos menores em questão, para concedê-la definitivamente em favor da genitora destes.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte demandada às custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do citado dispositivo legal, vez que, nesta oportunidade, DEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pelo réu.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se...”

Em suas razões de ID:30082566 alega :
(i)

que a sentença foi em verdade de parcial procedência, uma vez que, afastou o pedido de fixação de alugueis em favor da apelantes, dada a existência de dois imóveis urbanos de propriedade do casal, bem como deixou de condenar o apelado ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias como pedido em sua exordial;
(ii)

quanto as despesas extraordinárias, é dever de ambos os pais a assistência dos filhos menores, respeitadas as possibilidades de cada um destes;
(iii)

apesar do indeferimento destas

pela falta de comprovação da necessidade dos infantes, bem como a dificuldade de execução da sentença, por não especificar

a obrigação;
a fixação das despesas extraordinárias se apoia justamente pela falta de previsibilidade quanto ao seu surgimento,

característica intrínseca de sua natureza, notadamente quando se trata de questões afetas a educação e saúde;
(iv)
que é certo que os alimento fixados comtempla as despesas primárias e regulares, não sendo crível que R$500,00/mês possa garantir qualquer gasto eventual e imprevisível dos dois menores;
(v)

quanto a não condenação ao pagamento dos locativos em favor da apelante, a sentença não contemplou tal pedido, inobstante confirmado o uso exclusivo do bem pelo apelado, por entender ser incabível uma vez que o imóvel objeto do pedido não ter sido partilhado (mancomunhão);
(vi)

que tal argumento somente se sustenta num cenário em que não há ruptura da vida em comum; sendo a jurisprudência brasileira é remansosa pela condenação do ex-cônjuge ao pagamento de locativos ao outro em situações similares à da apelante, na qual esta está obrigada a pagar aluguel para sua moradia, ao passo que o réu permanece no uso exclusivo do imóvel comum do ex-casal, mesmo em estado de mancomunhão e mais ainda quando a partilha foi feita em sentença.
Pugnando ao final

pelo provimento do apelo para condenar o apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias atinentes à educação (material escolar, uniforme, mochila, etc) e a saúde ( hospital, honorários médico, farmácia, laboratório, etc), sempre que estes não puderem ser atendidos na rede pública, em relação aos filhos menores; e fixar o pagamento de locativos pelo apelado em favor da apelante, no montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)/mês , valor este equivalente a 50% do que corresponde ao aluguel, em virtude do uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge, determinando-se o ressarcimento pelo mesmo período já transcorrido em tal circunstancia (uso exclusivo), bem como dos meses em que lá permanecer até a efetiva alienação e partilha de fato.

Contrarrazões de não apresentadas, certidão de ID:30082571.

A Douta Procuradoria se manifestou em parecer de ID:32314987. pelo provimento do pedido quando ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias, sempre que a genitora comprovar a ocorrência do gasto extraordinário; e, quanto a fixação de locativo do imóvel que esta sendo usado exclusivamente pelo apelado, não opinou uma vez que é matéria de interesse unicamente patrimonial e inserida na esfera de interesse das partes maiores e capazes da lide, não sujeita assim a intervenção do
parquet.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020